Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento se comunicam no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.
2. No regime de comunhão parcial de bens as dívidas contraídas no curso do casamento em benefício da família são partilháveis.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando a verba estabelecida na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
6. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. Apelação parcialmente provida.